Tribunal: STF
Processo: RE 1420973
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a indenizar a parte ora recorrida, postergou a fixação do critério de atualização do débito para fase de execução, nos seguintes termos: 



    […]



    A questão relativa aos juros de mora e à atualização monetária haverá de ter sua solução relegada para a fase de execução, tendo em vista o recente julgamento, pelo Plenário do Excelso Pretório, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, declarando-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5º da Lei 11960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal que modificara a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997 [...].    



    2. O recurso extraordinário, interposto em 2015, buscou fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante nº 10, ante a alegação de que o órgão julgador afastou a aplicação da Lei nº 11.960/2009 sem observar a cláusula de reserva de plenário, tendo em conta que, à época do julgamento, estavam suspensos os efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425.  



    3. Em 16.02.2016, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do paradigma do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal (“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009). Concluída a análise do paradigma, o Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de adequação (doc. 50). A Turma julgadora não se retratou (doc. 52). O recurso extraordinário foi admitido.  



    4. A pretensão recursal merece prosperar em parte. 



    5. A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no juízo a que se refere o art. 1.040, II, do CPC, fundamentou o seguinte: 



    O v. Aresto de fls. 5341541, declarado a fls. 5731576, determinou que: "A questão relativa aos luras de mora e à atualização monetária haverá de ter sua solução relegada para a fase de execução, tendo em vista o recente julgamento, pelo Plenário do Excelso Pretório, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, declarando-se a Inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional n° 62, de 2009, e, "por arrastamento, do artigo 50 da Lei 11.960, de 2009", isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal que modificara a redação do artigo 11-F da Lei 9.494, de 1997. Este dado 'é extraído do Informativo n° 698 do Supremo Tribunal Federal. Aguarda-se na quadra atual a decisão da Corte Suprema a propósito da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (artigo 27 da Lei federal 9.868, de 1999"." (grifei — fls. 540).



    A alteração do acórdão pendente de recursos extraordinário e especial só tem cabimento quando ele "contrariar a orientação do tribunal superior". Não é o que ocorre na espécie, na medida em que o Acórdão sob exame não contém solução desconforme à orientação do R.E. 870.947-SE (Tema 810), ou do REsp n ° 1.495.146-MG (Tema 905). 



    6. Como se vê, não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da CF/88. Isso porque o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009, nem afastou a sua incidência; apenas determinou que a questão relativa aos juros de mora e à correção monetária fosse postergada para as fases de liquidação e execução, quando possivelmente já haveria decisão desta Corte definindo os índices aplicáveis. 



    7. Observe-se, ademais, que a determinação foi realizada posteriormente ao julgamento do mérito das ADIs 4.357 e 4.425, quando esta Corte declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, estando, naquele período, ainda pendente análise do pedido de modulação de efeitos. A decisão recorrida, inclusive, vai ao encontro do art. 948, parágrafo único, do CPC, segundo o qual  ”[o]s órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    8. Por fim, ressalto que a pretensão do Estado de manter a integral incidência do art. 1º-F da Lei 9.494, na redação dada pela Lei 11.960/2009, para atualização de crédito, foi prejudicada pela conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral e respectivos efeitos ex tunc da tese nele fixada (”O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”). 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, haja vista que o recurso foi interposto ainda na vigência do CPC/1973.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator